Tribunal: TJDFT
Processo: 0749743-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. RECURSO GENÉRICO. NEGADO PROVIMENTO.
1. A "coisa julgada" refere-se à imutabilidade das decisões judiciais, após esgotados todos os recursos. Ela garante a própria confiabilidade dos litigantes no sistema judicial por garantir a estabilidade das relações jurídicas. Afinal, seria insustentável, do ponto de vista da segurança jurídica, se as partes, após longa batalha judicial e esgotamento de todos os recursos, ainda tivessem que viver com a incerteza de que a decisão poderia ser alterada a qualquer momento.
2. Tendo em vista que o recurso apresentado não nega a existência de coisa julgada nem aponta concretamente onde estaria o erro nos cálculos da credora; apenas diz que o Recorrente é pessoa adoentada, deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, decisão que, em sede do presente Agravo Interno, mantenho.
3. Agravo Interno não provido.